Tribunal: STF
Processo: Rcl 53979
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Agravo Regimental em Reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Alegação de afronta à decisão proferida na ADI 3.952. Inexistente. 4. Pedido de atribuição de efeito suspensivo a recurso administrativo interposto contra ato de cancelamento, pela autoridade fiscal, do registro especial para funcionamento de empresa dedicada à fabricação de cigarros. Incabível, uma vez que o ato de cancelamento do registro ocorreu dez anos antes da publicação do acórdão da ADI 3.952. 5. Inexistência de afronta ao princípio do devido processo legal e do contraditório. 6. Impossibilidade de uso da reclamação como sucedâneo recursal. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Negado provimento ao agravo regimental.